Tribunal: TCU
Processo: 005.193/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Lélio Trida Sene contra o Acórdão 6370/2025-2a Câmara (rel. Min. Ministro Antonio Anastasia), que, ao apreciar a prestação de contas do Ministério dos Transportes referente ao exercício de 2024, julgou regulares com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Lélio Trida Sene contra o Acórdão 6370/2025-TCU-Segunda Câmara , que julgou regulares com ressalvas as contas do recorrente relativas ao exercício financeiro de 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração; 9.2. no mérito, dar provimento ao recurso de reconsideração para julgar regulares as contas de Lélio Trida Sene, dando-lhe quitação plena, nos termos do art. 16, inciso I, e do art. 17, ambos, da Lei 8.443/1992; 9.3. comunicar a presente decisão ao recorrente e aos demais destinatários da deliberação original.